Tribunal: TRF3
Processo: 5001561-10.2022.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: TRF3, IRDR no 5016497-47.2021.4.03.0000; STJ, Súmula 266; TRF3, AI 5006328-93.2024.4.03.0000, 4a Turma, j. 20/08/2024; TRF3, ApCiv 5000312-53.2024.4.03.6005, 4a Turma, j. 20/02/2026.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
225/689)

5001561-10.2022.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001561-10.2022.4.03.6005

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA

APELADO: JUCARA APARECIDA MALACARNE SOARES

ADVOGADO do(a) APELADO: TARCIS HENRIQUE SANT ANNA - MS28637-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. REVALIDA. INSCRIÇÃO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. FLEXIBILIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRDR. SÚMULA 266 DO STJ. PARTICIPAÇÃO NO EXAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e reexame necessário interpostos contra sentença que assegurou à autora o direito de participar do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida 2022/2), mesmo sem a apresentação de diploma, mediante juntada de declaração de conclusão de curso expedida por universidade estrangeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de apresentação de diploma de graduação em Medicina no ato da inscrição no Revalida; (ii) estabelecer se a declaração de conclusão de curso supre tal exigência para fins de participação no exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 13.959/2019 institui o Revalida como instrumento de verificação da qualificação técnica de médicos formados no exterior, mediante aprovação em exame teórico e prático.

4. A Lei no 9.394/1996 prevê que a revalidação de diplomas estrangeiros ocorre perante universidades públicas, em momento posterior à aprovação no exame.

5. A Portaria INEP no 530/2020 originalmente exigia diploma para inscrição, vedando documentos substitutivos, mas a Portaria INEP no 251/2023 passou a admitir, excepcionalmente, declaração de conclusão de curso.

6. O IRDR no 5016497-47.2021.4.03.0000 fixou tese no sentido da ilegitimidade da exigência de diploma no ato da inscrição no Revalida, aplicando-se por analogia a Súmula 266 do STJ.

7. A exigência de diploma no momento da inscrição viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois antecipa requisito que pode ser legitimamente exigido em momento posterior do procedimento.

8. O edital do Revalida prevê que a análise do diploma ocorre na fase de revalidação pelas universidades públicas, não sendo indispensável na inscrição.

9. A apresentação de declaração de conclusão de curso, devidamente autenticada e traduzida, comprova a formação acadêmica e viabiliza a participação no exame.

10. A jurisprudência da Corte confirma o entendimento de que a exigência de diploma deve ser postergada, não impedindo a inscrição no certame.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; Lei no 13.959/2019, art. 2o; Lei no 9.394/1996, art. 48, § 2o; CPC, art. 496, § 4o, III; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Portaria INEP no 530/2020, art. 5o; Portaria INEP no 251/2023; Decreto no 8.660/2016.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, IRDR no 5016497-47.2021.4.03.0000; STJ, Súmula 266; TRF3, AI 5006328-93.2024.4.03.0000, 4a Turma, j. 20/08/2024; TRF3, ApCiv 5000312-53.2024.4.03.6005, 4a Turma, j. 20/02/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001561-10.2022.4.03.6005

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: TARCIS HENRIQUE SANT ANNA - MS28637-A

APELADO: JUCARA APARECIDA MALACARNE SOARES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de mandado de segurança a fim de garantir à Impetrante a inscrição definitiva no exame do Revalida e sequência na realização das etapas, em caso de aprovação, conforme ditames do Edital 43, de 6 de junho de 2022, independentemente da apresentação do diploma, nos termos do item 1.8.2.

A r. sentença (ID 305407778) concedeu a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, e condenou a parte ré em custas processuais. Sem honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 105 do STJ.

Apelação da ré (ID 305407780), na qual requer a reforma da r. sentença, alegando, em síntese: (i) a imprescindibilidade do diploma como pressuposto ao ato de revalidação (Lei no 9.394/1996), aduzindo ser impossível convalidar documento inexistente; (ii) a fundamentação técnica do exame na Teoria Clássica dos Testes (TCT), que exige a formação médica completa para a validade dos resultados; (iii) a inaplicabilidade da Súmula no 266 do STJ, ante a distinção entre a natureza do Revalida e o acesso a cargo público; (iv) a necessidade de observância aos limites da Portaria no 251/2023 e ao princípio da legalidade; (v) que a sobrecarga administrativa e o gasto público com inscrições irregulares configuram perigo de dano reverso; e (vi) a ocorrência de ofensa à ordem administrativa e ao duplo grau de jurisdição.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer (ID 306480894).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Preliminarmente, a r. sentença enseja reexame necessário, a teor do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. Prevalece, assim, a lei especial em relação ao disposto no artigo 496, parágrafo 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.

De acordo com o artigo 205 da Constituição Federal: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Quanto ao ensino superior de Medicina, realizado em instituição estrangeira, a Lei 13.959/2019 prevê o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), a fim de promover a prestação do serviço médico em território brasileiro e garantir a regularidade desta revalidação, verbis:

Art. 2o O Revalida tem os seguintes objetivos:

I - verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em nível equivalente ao exigido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina no Brasil;

O processo de avaliação, coordenado pela Administração Pública federal, compreende duas etapas, quais sejam, o exame teórico e o de habilidades clínicas. A aprovação nas duas etapas da avaliação é um demonstrativo da competência técnica (teórica e prática) do médico graduado para o exercício profissional.

Complementarmente, a Lei no 9.394/96 (LDB), em seu art. 48, § 2o, prevê que diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas brasileiras que possuam curso do mesmo nível e área:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

(...)

§ 2o Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

No que tange à documentação para inscrição, de acordo com a Portaria INEP 530/2020, a candidatura ao Exame em referência podia ser feita exclusivamente pelo candidato portador de diploma de graduação em Medicina expedido por Instituição de Educação Superior Estrangeira:

Art. 5o Poderão candidatar-se à participação no Revalida exclusivamente os portadores de diploma de graduação em Medicina expedido por Instituição de Educação Superior Estrangeira, reconhecida no país de origem pelo seu Ministério da Educação ou órgão equivalente, autenticado pela autoridade consular brasileira ou pelo processo da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgado pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016.

Parágrafo único. Não serão considerados para fins de participação no Revalida declarações de conclusão de curso ou documentos congêneres que não se enquadrem estritamente no disposto no caput.

Todavia, com a vigência da Portaria 251/2023, o INEP passou a flexibilizar a norma atinente aos documentos de candidatura, dando nova redação ao artigo 5o da Portaria retro indicada:

Art. 5o Poderão candidatar-se à participação no Revalida exclusivamente os portadores de diploma de graduação em Medicina expedido por Instituição de Educação Superior Estrangeira, reconhecida no país de origem pelo seu Ministério da Educação ou órgão equivalente, autenticado pela autoridade consular brasileira ou pelo processo da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgado pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016.

Parágrafo único. Na eventualidade de não possuir diploma de graduação nos termos do artigo 5o desta portaria, o candidato à participação no Revalida deverá possuir declaração/certificado de conclusão de curso expedido por Instituição de Educação Superior Estrangeira, reconhecida no país de origem pelo seu Ministério da Educação ou órgão equivalente, autenticado pela autoridade consular brasileira ou pelo processo da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgado pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016. A documentação substitutiva ao diploma deverá apresentar, textualmente, informações quanto à comprovação de conclusão de todo o componente curricular obrigatório do curso de medicina realizado no exterior, inclusive de eventuais internatos, estágios obrigatórios e/ou provas finais de graduação e trazer menção específica quanto à condição de expedição do diploma em trâmite.

Sob outra perspectiva, no que concerne ao momento de apresentação da documentação, a Segunda Seção desta E. Corte julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 5016497-47.2021.4.03.0000 e fixou a seguinte tese:

"É ilegítima a exigência de apresentação, no ato da inscrição no Revalida, de diploma de graduação em Medicina reconhecido no país de origem pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente e autenticado pela autoridade consular brasileira. Aplica-se, na espécie, por analogia, a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)."

Nesse ponto, a Súmula no 266 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

No caso concreto, o Edital 43/2022 do INEP exigiu o diploma para participação no Revalida, nos termos do item 1.8.2. Ainda, de acordo com o mesmo edital, verifica-se que o diploma será necessariamente analisado por ocasião do procedimento de revalidação, conforme os itens 1.9.1 e 1.9.2:

1.9.1 Os procedimentos de revalidação de diplomas médicos serão conduzidos por universidades públicas que aderiram ao Exame, as quais deverão ser indicadas pelos participantes aprovados na 2a Etapa do Revalida 2022/2.

1.9.2 Caberá às universidades públicas que aderirem ao Revalida, após a divulgação dos resultados finais, proceder aos atos de revalidação de diploma dos participantes aprovados, conforme § 2o do art. 48 da Lei no 9.394/1996.

Por sua vez, a fim de assegurar sua inscrição no exame do Edital 2022/2, a autora juntou aos autos declaração expedida por universidade paraguaia (ID 305407750), devidamente traduzida para o português (ID 305407751), por meio da qual é informado que ela concluiu o curso de Medicina naquela instituição de ensino superior estrangeira.

Desse modo, conclui-se que não há óbice à participação da parte autora na prova do Revalida 2022/2, bem como em suas fases subsequentes.

A aplicação do entendimento exarado na tese firmada no IRDR em questão não elimina a condição estabelecida em Edital de conclusão do curso, mas apenas posterga a apresentação do diploma.

Ainda, a alegação do recorrente acerca da não aplicação da súmula em questão, dado que o Revalida não se assemelha a um concurso público, não se sustenta, pois o entendimento sumulado somente referenda a legitimidade de apresentação do diploma ou habilitação legal após o período de inscrição do certame.

Ressalte-se, por fim, que as exigências formalizadas no edital devem ostentar compatibilidade entre os meios e os fins almejados pela administração pública, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência da 4a Turma desta E. Corte acompanha esse entendimento, conforme os seguintes julgados: TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006328-93.2024.4.03.0000. 4a Turma. Relator(a): Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO. Julgamento: 20/08/2024. DJEN Data: 27/08/2024; e TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5000312-53.2024.4.03.6005. 4a Turma. Relator(a): Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA. Julgamento: 20/02/2026. DJEN Data: 04/03/2026.

Não altera o entendimento exposto as citações feitas pelo apelante nas razões recursais acerca dos dispositivos da Lei no 13.959/2019, o artigo 48, § 2o, da Lei no 9.394/1996, a Portaria Normativa MEC no 22/2016, a Resolução CNE/CES no 1/2022, o artigo 6o da Portaria Interministerial MEC/MS no 278/2011, o artigo 5o da Portaria INEP no 530/2020 e a Portaria INEP no 251/2023.

Desse modo, a sentença proferida não merece reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. REVALIDA. INSCRIÇÃO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. FLEXIBILIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IRDR. SÚMULA 266 DO STJ. PARTICIPAÇÃO NO EXAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e reexame necessário interpostos contra sentença que assegurou à autora o direito de participar do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida 2022/2), mesmo sem a apresentação de diploma, mediante juntada de declaração de conclusão de curso expedida por universidade estrangeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de apresentação de diploma de graduação em Medicina no ato da inscrição no Revalida; (ii) estabelecer se a declaração de conclusão de curso supre tal exigência para fins de participação no exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 13.959/2019 institui o Revalida como instrumento de verificação da qualificação técnica de médicos formados no exterior, mediante aprovação em exame teórico e prático.

4. A Lei no 9.394/1996 prevê que a revalidação de diplomas estrangeiros ocorre perante universidades públicas, em momento posterior à aprovação no exame.

5. A Portaria INEP no 530/2020 originalmente exigia diploma para inscrição, vedando documentos substitutivos, mas a Portaria INEP no 251/2023 passou a admitir, excepcionalmente, declaração de conclusão de curso.

6. O IRDR no 5016497-47.2021.4.03.0000 fixou tese no sentido da ilegitimidade da exigência de diploma no ato da inscrição no Revalida, aplicando-se por analogia a Súmula 266 do STJ.

7. A exigência de diploma no momento da inscrição viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois antecipa requisito que pode ser legitimamente exigido em momento posterior do procedimento.

8. O edital do Revalida prevê que a análise do diploma ocorre na fase de revalidação pelas universidades públicas, não sendo indispensável na inscrição.

9. A apresentação de declaração de conclusão de curso, devidamente autenticada e traduzida, comprova a formação acadêmica e viabiliza a participação no exame.

10. A jurisprudência da Corte confirma o entendimento de que a exigência de diploma deve ser postergada, não impedindo a inscrição no certame.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; Lei no 13.959/2019, art. 2o; Lei no 9.394/1996, art. 48, § 2o; CPC, art. 496, § 4o, III; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Portaria INEP no 530/2020, art. 5o; Portaria INEP no 251/2023; Decreto no 8.660/2016.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, IRDR no 5016497-47.2021.4.03.0000; STJ, Súmula 266; TRF3, AI 5006328-93.2024.4.03.0000, 4a Turma, j. 20/08/2024; TRF3, ApCiv 5000312-53.2024.4.03.6005, 4a Turma, j. 20/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao reexame necessário e à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão